Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735040-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILDE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENILDE SOUZA DA SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. A parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso para o cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal (edital n. 31/2022). Aduz que foi eliminada com base na cláusula de barreira do edital, que limita a correção das provas aos mais bem classificados até três vezes o quantitativo de vagas. Sustenta que houve irregularidades na condução do certame, especialmente em relação ao quantitativo de vagas contabilizadas pela banca examinadora como critério para a correção da prova discursiva, o que gerou prejuízo aos candidatos da ampla concorrência em relação ao grupo de cotas no concurso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a correção de sua prova discursiva e o seu prosseguimento no certame. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. A Lei Distrital n. 6.321/2019 reserva a pessoas negras o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990/2014. Nesse passo, os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência. Além disso, os candidatos negros aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (Arts. 1o e 4o, caput e § 1o, da Lei n. 6.321/2019). No entanto, a jurisprudência deste Tribunal compreende que o disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame. No mesmo sentido, a contabilização das vagas na forma pretendida pela agravante violaria as disposições legais que determinam a concorrência concomitante dos candidatos negros na lista geral e na lista reservada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. (...) 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. (...) 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos. (Acórdão 1637381, 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, verifica-se que a pretensão não se reveste do requisito da plausibilidade, o que implica o indeferimento da medida de urgência postulada. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator